Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728521-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARTINIANO FILHO, MARIA MARTINIANO DA SILVA AGRAVADO: JOSE ALBERTINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ANTONIO MARTINIANO FILHO e MARIA MARTINIANO DA SILVA contra a decisão de ID 61403848 (p. 147) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do processo de inventário dos bens deixados por TERESINHA FLORÊNCIA DE JESUS (n. 0716850-66.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido o pedido de permanência dos herdeiros no imóvel localizado na QNM 38 CJ E-2, Casa 09, Taguatinga Norte/DF, nos seguintes termos: Petição 193513965: Antonio Filho e Maria Martiniana informam que se opõem à venda do imóvel que é ocupado pela herdeira Maria, pessoa com deficiência e concordam com laudo avaliação. Petição ID 195794914: inventariante concorda com avaliação e impugna pedido de oposição à venda do imóvel. Requer fixação de aluguéis pelo uso do imóvel. Passo a decidir. Considerando a concordância dos herdeiros acerca da avaliação conforme ID’s 193513965 e 195794914, HOMOLOGO A AVALIAÇÃO JUDICIAL de ID 172218190, realizada em 18/09/2023, no valor de R$ 410.000,00, do imóvel localizado na QNM 38 CJ E-2, Casa 09, Taguatinga Norte/DF, matrícula 225990. Renúncia de ID 184620580 já considerada e corrigida a representação processual no sistema. Indefiro o pedido de permanência dos herdeiros MARIA MARTINIANO DA SILVA e ANTÔNIO MARTINIANO FILHO, porque não há qualquer fundamento legal que ampare a sua permanência no imóvel. As dificuldades informadas também são passadas pelo outro herdeiro e inventariante, de modo que não podem subsidiar a manutenção na posse do imóvel. Deve o inventariante promover ação própria para retirada dos demais herdeiros ou cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, que não podem ser objeto deste processo (CPC, art. 612) e que sequer são de competência deste Juízo do inventário. Portanto, indefiro o pedido de fixação de aluguéis. Excluam-se os documentos de ID 195794915, 195794916 e 195794917, pois desnecessários ao andamento do feito. Expeça-se alvará de autorização de venda do imóvel pelo valor de avaliação, com prazo de 120 dias, durante os quais o processo deverá ficar suspenso. Taguatinga/DF. No agravo de instrumento (ID 61403840), os herdeiros Antônio e Maria, ora agravantes, pugnam, de início, pela concessão da gratuidade de justiça recursal e pelo deferimento da "antecipação da tutela recursal para que liminarmente seja autorizada a permanência dos agravantes no imóvel situado na QNM 38 conjunto E-2, casa 9, Setor M Norte, Taguatinga/DF e seja vedada a alienação do imóvel antes da ultimação da partilha” (p. 7). Argumenta que quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0738783-48.2023.8.07.0000 interposto anteriormente, que foi provido pelo Tribunal, restou decidido que, na decisão à época atacada, fosse registrada a propriedade condominial de todos os herdeiros sobre a herança, bem como fosse decotada da decisão combatida o trecho concernente à proibição de uso dos bens pelos herdeiros (ID 172065734, p. 1). Acrescenta que, a decisão ora recorrida, além de homologar a avaliação judicial do imóvel e deferir sua venda, ainda indeferiu a permanência dos agravos no imóvel. Assim, necessário o deferimento de permanência dos agravantes no imóvel e o da alienação antecipada do imóvel, porquanto, até a efetiva partilha da herança, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, conforme consta no artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil, além de que possuem direito de preferência de aquisição do bem (Art. 1.322 do CC). Sustenta, ainda, que além da alienação antecipada de imóvel em momento anterior à partilha ser situação excepcional, com possibilidade de ocorrência somente com a anuência de todos os herdeiros, a agravante Maria Martiniano da Silva se encontra em situação de maior vulnerabilidade, pois é incapaz e possui inúmeros problemas de saúde. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que permanência da venda antecipada do imóvel “, exclui a possibilidade de permanência dos agravantes em imóvel que também pertence a eles, o que viola os artigos 1.322 e 1.791 do Código Civil e os princípios da dignidade da pessoa humana e ao direito social de moradia” (periculum in mora). Por meio do despacho de ID 61493793, foi determinada a apresentação de documentos complementares para análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A obrigação foi cumprida pelos recorrentes (ID 61637710 e ss). Contudo, a benesse restou indeferida (ID 62002423). Preparo recolhido (ID's 62256384 e 62256381). O recurso é tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Indubitável que a questão da permanência dos herdeiros agravantes no imóvel inventariado já é questão transitada em julgado, porquanto no Agravo de Instrumento n. 0738783-48.2023.8.07.0000, em julgamento unânime, restou decidido que é descabida a proibição de uso do bem pelos herdeiros agravantes, ao menos até a efetiva partilha, momento em que a haverá a separação dos respectivos quinhões e poderá ser feita a adjudicação do bem pelos agravantes, que deverão pagar o preço da cota parte do agravado, bem como responderão pelos custos da transferência, isoladamente, o que facilita a liquidação dos haveres. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar. A matéria, entretanto, será melhor apreciada, com a profundidade necessária, por ocasião do julgamento de mérito pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para determinar a permanência dos agravantes no imóvel situado na QNM 38 conjunto E-2, casa 9, Setor M Norte, Taguatinga/DF E SEJA VEDADA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL TÃO SOMENTE ATÉ A ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator